Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704612-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: F. L. D. S. M., I. C. D. S. M., A. G. D. S. M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em que se questiona decisão que autorizou a alienação de bem imóvel objeto de inventário (por arrolamento), pelo preço consignado em avaliação trazida por algumas das partes interessadas, sob o argumento de que a medida poderia causar prejuízos a pretensos herdeiros incapazes. Por meio da petição de ID 58098707, a Curadoria Especial, atuando como substituta processual de F. L. D. S. M. e Outros, requer o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento, em decorrência da realização de nova avaliação do imóvel que se pretendia alienar, em 29/1/2024, atrelada à notícia de que – nos autos de origem (processo no 0701501-85.2019.8.07.0009). Após essa informação, abriu-se vista dos autos à parte agravante, que respondeu por meio do ID 61165682. Instada a se pronunciar (ID 61152341), a Procuradoria de Justiça opinou (ID 61464657) pela perda superveniente do interesse recursal, exatamente em virtude do esvaziamento da discussão por ocasião da venda do bem após autorização dada pelo Juízo de origem. É o relatório. Decido. Compreendo também que a análise do presente recurso está prejudicada. Justifico. O ponto em discussão no bojo deste Agravo de Instrumento é apenas e tão somente a necessidade de autorização judicial para a alienação do imóvel que compunha o acervo patrimonial objeto do inventário dos bens deixados pela senhora Maria José Pereira da Silva. Ao verificar os autos, observo que a medida (autorização judicial para a alienação do imóvel) foi efetivamente dada no processo, em data posterior à interposição deste agravo de instrumento. A Curadoria Especial informou que o imóvel foi vendido, sendo os valores das cotas-parte de cada um dos menores (herdeiros), depositados em Juízo, preservando-se, portanto, os seus interesses, sobre os quais não foram apontados quaisquer outros prejuízos, já que a alienação se deu com base em avaliação judicial. Com efeito, após a concretização da aludida diligência avaliativa, consideradas as circunstâncias do caso, eventual manutenção ou reforma da decisão agravada em nada mudará a situação jurídica das partes, notadamente das agravantes, haja vista que a potencial violação aos direitos dos incapazes interessados não se confirmou. A pretensão recursal, como se constata, não possui mais qualquer utilidade jurídica aos interesses de todos os envolvidos. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado, porquanto dele não mais subsiste qualquer interesse apto a melhorar a situação jurídica de qualquer das partes (recorrentes ou recorridos). Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador